Tribunal: TJMT
Processo: 0000716-30.2017.8.11.0105
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000716-30.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEUSINHA GUEDES PEREIRA CARNEIRO - CPF: 027.211.531-29 (APELANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Havendo a inadimplência da parte autora, a interrupção do fornecimento de energia elétrica traduz-se em exercício regular de direito da concessionária.

II - A suspensão dos serviços ocorreu em 09/02/2017, o pagamento foi realizado em 10/02/2017 e o serviço foi religado no próprio dia do pagamento, inexistindo qualquer ilicitude perpetrada pela concessária demandada.

III - Incumbe ao reclamante provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DEUSINHA GUEDES PEREIRA CARNEIRO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ENERGISA S/A.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 207977313 o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suma,o Recorrente alega que ao analisar o documento de Id. 88003068 - Pág. 2, o juízo de primeiro grau equivocou-se ao afirmar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu no dia 09/02/2017, sendo que na realidade ocorreu no dia seguinte (10/02/2017 - sexta-feira), prejudicando o Autor que é uma pessoa humilde, com 52 anos de idade.

Afirma que a suspensão dos serviços na sexta-feira viola a Lei nº 6942/1997 e a Resolução 414/2010 da ANEEL, impondo o dever ressarcitório à concessária Apelada.

Salienta que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço caracteriza dano moral
in re ipsa.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8º-A e 11 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 207977318.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024